Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-88.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001224-88.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCELINA DE MORAES - CPF: 011.495.671-55 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0057-21 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AUTORA ANALFABETA – AQUISIÇÃO DE MERCADORIA MEDIANTE PROCURAÇÃO SEM PODERES LEGAIS – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL –
IN RE IPSA
– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes, uma vez que firmada mediante procuração sem poderes para aquisição de mercadoria é imperativa à declaração de inexistência da dívida.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, por aquisição firmada mediante fraude, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001224-88.2020.8.11.0028

APELANTE:

FRANCELINA DE MORAES

APELADO:

EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
FRANCELINA DE MORAES
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé-MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no 1001224-88.2020.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba manteve-se suspensa em razão da sua hipossuficiência (art. 98, §3o do CPC).

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
é pessoa extremamente humilde, analfabeta e foi surpreendida com uma restrição em seu nome por ordem da Recorrida referente a um suposto débito no valor de R$ 2.123,91 (dois mil cento e vinte e três reais e noventa e um centavos)
” (sic), do qual desconhece.

Informa que “
durante a instrução processual, após defesa da Recorrida, o Recorrente tomou conhecimento que o débito seria oriundo de uma suposta cédula bancária
” (sic), da qual foi devidamente impugnada.

Argumenta que a magistrada validou um contrato com nítidas características de fraude, onde sequer consta a digital da recorrente, pois o contrato foi firmado por terceiro (filho), sem poderes para tais atos.

Menciona que “
a suposta procuração seria apenas para representá-la perante o Banco do Brasil”, de modo que “não possui poderes para a contratação de empréstimos ou compras em outros estabelecimento
s” (sic).

Sustenta que “
não constitui prova de que tenha ele consentido com os termos da avença, sendo necessário para a formalização do contrato escritura pública ou de procurador constituído por instrumento público para sua validade
” (sic).

Discorre que “
impugnada a assinatura caberá a instituição bancária provar a autenticidade destaca, (CPC, art. 429, II), ônus que não se desincumbiu, pois se quer solicitou a realização da prova pericial técnica necessária
” (sic).

Dessa forma, declara que a negativação é indevida, o que lhe garante a indenização por danos morais independente de provas, de modo que indica o valor em R$10.000,00 (dez mil reais), segundo parâmetros dos tribunais pátrios.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (id. 157985651).

Nas contrarrazões o apelado sustenta preliminarmente que o benefício da assistência judiciária deve ser revogado, pois “
não há qualquer comprovação de sua insuficiência para arcar com o preparo, se firmando em meras alegações
” (sic).

No mérito, sustenta que “
a Recorrida Eletrokasa colacionou aos autos provas suficientes de que a parte Apelante autorizou a compra do produto para seu filho, inclusive outorgou poderes para que o mesmo pudesse agir em seu nome
” (sic).

Informa que “
o filho da Apelante além de portar mencionada procuração com fé pública com poderes para assinar, concordar, receber e dar quitação, estava em posse de todos os documentos pessoais da Recorrente
” (sic).

Explana que “
o vendedor e a caixa da Empresa- Recorrida são cidadãos comuns que não possuem conhecimento técnico para analisar a validade de um documento com fé pública, nem a amplitude dos poderes designados na procuração apresentada pelo filho da Requerente, Sr. Joade Pedro Diniz, documento este, hábil para ludibriar qualquer cidadão comum
” (sic).

Aponta que a autora foi notificada da inscrição da restrição de crédito um ano e meio antes do ajuizamento da presente ação, razão pela qual não pode alegar que desconhece o contrato firmado entre as partes, de modo que requer o desprovimento do recurso (id. 157985655).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 157989175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deixo de revogar o benefício da assistência judiciária, anteriormente concedido pelo magistrado “a quo” à requerente, uma vez que não demonstrado indícios de capacidade econômica.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

FRANCELINA DE MORAES
, contra sentença
lançada nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada em desfavor de
EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba se manteve suspensa em razão da sua hipossuficiência (art. 98, §3o do CPC).

Observa-se dos autos que a autora teve seu nome negativado nos órgãos de cadastro de restrição crédito, por uma dívida de R$ 2.123,91 (dois mil, centos e vinte e três reais e noventa e um centavos), incluída em 19/11/2018 (id. 157985470 - Pág. 6).

O recorrido ao apresentar defesa, disse que a dívida é referente a compra de uma geladeira Electrolux DC44 Defrost 362L BR 110W, no valor de R$ 1.699,01 (mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo) através do crediário da empresa demandada, em 06/08/2018.

No entanto, por meio de suas razões recursais,
a apelante sustenta que o contrato não possui validade jurídica, de modo que pugna pela declaração de inexistência da dívida e respectivamente o cancelamento da restrição ao crédito e pagamento de indenização por danos morais.

Ocorre que, conquanto o contrato apresentado pela empresa requerida conste assinatura do filho da autora,
Sr. Joade Pedro Diniz
(Id. 157985479), nota-se que o instrumento de procuração apresentado não lhe confere poderes para aquisição de mercadorias em lojas, eis que apenas
outorga poderes para representar a Sra. Francelina de Moraes, ora apelante, para receber no Banco do Brasil, crédito que estiver depositado na conta corrente no 12.027-8 (id. 157985484).

Não bastasse isso, sequer foi comprovado pela parte apelada que o eletrodoméstico foi entregue na casa da apelante, até porque, consoante se extrai, na proposta de credito o endereço informado é completamente diferente do noticiado pela autora na inicial.

Nesse norte, conclui-se que a realização de negócio jurídico é inexistente, pois firmado por meio de fraude, ante a falta de manifestação de vontade da autora, ora apelante.

Aliás, a inexperiência dos funcionários da parte apelada para verificar se a procuração continha ou não poderes específicos para a aquisição do eletrodoméstico não pode convalidar o negócio jurídico nulo.

Ou seja, evidente a ineficácia da compra e venda assinada pelo procurador sem o encargo específico, consoante art. 662, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.”

Sobre o tema, guardadas as peculiaridades de cada caso, esta Corte assim se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM DEVIDAMENTE AS JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS UTILIZADAS PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINAR DO APELADO AFASTADA –PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA DAR IMÓVEL EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE - INEFICÁCIA DO ATO – ARTS. 661 E 662 DO CC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem as justificativas fáticas e jurídicas utilizadas na sentença, pois estão cumpridos os requisitos do art. 1.010, II, do CPC
. A alienação fiduciária de imóvel em garantia prestada por mandatário prescinde de procuração com poderes especiais e expressos, e os atos praticados sem observância desse requisito são ineficazes (arts. 661 e 662 do CC).
Os honorários advocatícios comportam majoração na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(N.U 0006343-09.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Portanto, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes é indevida, de modo que a responsabilidade civil pelo dano moral resta comprovada, visto que a negativação ir

regular do nome da autora constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO PERFECTIBILIZADA –
PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE
– CEDENTE E CESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PESSOA JURÍDICA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS. Tanto a empresa cedente quanto a cessionária respondem solidariamente pela má prestação de serviço. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.
A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie. In casu, a incidência dos juros de mora incidente sobre os danos material e moral deve se dar a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, do C. Civil e da Súmula 54, do STJ. O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca. (N.U 0003969-17.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).”
(N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, a indenização deve ser fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, eis que razoável e proporcional ao caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente a dívida, no valor de
R$ 2.123,91 (dois mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos)
, determinado por consequência o cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023